Tribunal: TJMT
Processo: 1016055-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016055-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), INEZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 080.286.768-55 (EMBARGADO), PAULA MARTINS VANNI - CPF: 013.181.240-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência omissão e contradição quanto ao não cabimento da prescrição intercorrente. Justifica a pró atividade

e inexistência de inércia no andamento processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência de vício de omissão e contradição, sob o argumento de inocorrência da prescrição. Justifica a pró atividade e inexistência de inércia no andamento processual.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico que se trata de ação execução por quantia certa, decorrente do contrato de alienação fiduciária do grupo de consórcio.

No que que tange o reconhecimento da prescrição pelo douto magistrado e mantida por esta eg. Câmara, observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“
In casu
, verifico que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição (id. 157290751), tendo requerido a citação digital.

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou:

“Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 5 (cinco) do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pelo credor visa apenas garantir o pagamento da dívida, nada mais é que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.”
(id. 157290753)

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende a apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, mais uma vez não se sustenta, posto que, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.”

(id. 164315273).

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, diante da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023